Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-53.2020.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001946-53.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (APELADO), TIAGO SANTOS SIMAO - CPF: 019.594.811-42 (APELADO), EDIMILSON PEREIRA - CPF: 388.106.201-78 (APELADO), JOACI LUCAS DE FRANCA DA SILVA - CPF: 048.624.031-23 (APELADO), WAGTON BONFIM RIBEIRO - CPF: 150.935.926-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA RANGEL (APELANTE), LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA RANGEL - CPF: 057.998.521-09 (APELANTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), MARCOS FELIX DA SILVA (ASSISTENTE), UEDES (ASSISTENTE), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), EDIMILSON PEREIRA - CPF: 388.106.201-78 (VÍTIMA), JOACI LUCAS DE FRANCA DA SILVA - CPF: 048.624.031-23 (VÍTIMA), LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA RANGEL - CPF: 057.998.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE RÉU ASSUMIU O RISCO DE OCASIONAR A MORTE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE A PATAMAR PROPORCIONAL –POSSIBILIDADE – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – VIABILIDADE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contexto fático denota que o réu agiu com nítida intenção homicida ao disparar arma de fogo na direção da vítima com a finalidade de garantir o sucesso na subtração da coisa, imperativa a condenação pela prática do crime de latrocínio, na sua forma tentada, já que é indubitável que assumiu o risco de produzir o resultado mais gravoso (dolo eventual).

A pluralidade de vítimas é fundamento idôneo à exasperação da culpabilidade do agente, pois denota maior reprovabilidade da conduta, porém, a fixação da pena-base deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de circunstância preponderante (CP, art. 67), a menoridade relativa deve influir significativamente na dosagem da pena.

Demonstrado que o agente percorreu pequena parcela do
iter criminis
, pouco se aproximando da consumação delitiva, viável a aplicação da fração da causa de diminuição da tentativa na fração de 3/5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagton Bonfim Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1001946-53.2020.8.11.0051, que o condenou pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, posto que o acusado não teria agido com intenção homicida ao atirar em direção à vítima, mas sim com o propósito de obter fuga. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, pela maior influência da menoridade relativa e pela aplicação do índice máximo à causa de diminuição da tentativa (Id. 63371018).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e postulou pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 63371022).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 84056959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 7 de julho de 2020, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial “
Ed Motos
”, localizado na avenida Brasília, n. 2.347, sala 7, região central da cidade de Campo Verde/MT, o acusado
Wagton Bonfim Ribeiro
, juntamente com Luiz Paulo Ribeiro da Silva Rangel, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular, marca Motorola G4, de cor preta, duas folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) cada e R$ 2.174,00 (dois mil cento e setenta e quatro reais) em moeda corrente, de propriedade de Edmilson Pereira.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, os denunciados acertaram de praticar um assalto no estabelecimento denominado “Edi Motos”, situado na Avenida Brasília, n.º 2347, sala 7, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, de propriedade do ofendido Edmilson Pereira, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 18h30, com a utilização de uma motocicleta, “Titan 99”, que era pilotada pelo denunciado Luiz, ao mesmo tempo em que o denunciado Wagton ocupava a posição de passageiro, portando uma pistola, marca Taurus (Brasil), PT57, calibre 7.65 mm.

Ato contínuo, o denunciado Wagton desembarcou da motocicleta, adentrou no citado estabelecimento e anunciou o assalto, com o emprego da arma de fogo que portava, ordenando que o ofendido Edmilson lhe entregasse o dinheiro que havia no caixa, de modo que logrou êxito em subtrair um aparelho celular, Motorola G4, de cor preta, dois cheques, preenchidos no valor de R$ 1.900,00 cada, e a importância de R$ 2.174,00, em moeda corrente, enquanto o denunciado Luiz permaneceu do lado de fora com a motocicleta ligada, lhe dando apoio e lhe aguardando para empreenderem fuga.

Ocorre que, durante a execução do roubo, o ofendido Joaci, que trabalhava no citado estabelecimento, acionou a Polícia Militar, e então uma guarnição foi enviada para atender a ocorrência. Ao notar que a Polícia havia sido comunicada, o denunciado Luiz empreendeu fuga, deixando para trás o denunciado Wagton, que, por sua vez, se evadiu logo em seguida na posse dos bens subtraídos e correu em direção à Avenida Ayrton Sena, empunhando a arma de fogo que portava.

Enquanto se evadia, o denunciado Wagton foi seguido pelo ofendido Joaci, razão pela qual o denunciado Wagton efetuou um disparo contra Joaci para tentar matá-lo e evitar ser abordado, sendo que em seguida dispensou a arma de fogo em um canteiro da via pública que percorria (a qual foi posteriormente apreendida).

Portanto, a morte do ofendido Joaci só não se consumou por circunstância alheia à vontade do enunciado Wagton, o qual, com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos, tentou matá-lo com emprego de arma de fogo, porém, não conseguiu por erro de pontaria.

Apesar disso, o ofendido Joaci continuou seguindo o denunciado Wagton até perceber que ele se escondeu na frente do estabelecimento denominado “Casa da Embreagem”, e então repassou sua localização para a Polícia Militar, o que possibilitou a abordagem do denunciado Wagton, ainda de posse dos objetos subtraídos instantes antes.

Diante do acontecido, o denunciado Wagton recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde ele foi reconhecido pelos ofendidos (fls. 11 e 16) como sendo um dos autores dos delitos praticados contra eles. O denunciado Luiz não foi localizado, porém foi reconhecido pelo ofendido Joaci (fls. 53/54), como sendo o comparsa do denunciado Wagton, que lhe dava apoio do lado de fora do estabelecimento (...)
” (Id. 63369989).

Em razão desses fatos, o acusado Wagton Bonfim Ribeiro foi denunciado como incurso no crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, última parte, c/c o art. 14, inciso II), enquanto Luiz Paulo Ribeiro da Silva Rangel foi denunciado por roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I).

Após a fase instrutória, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver o corréu Luiz Paulo das imputações e condenar o apelante Wagton pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, última parte, c/c o art. 14, inciso II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
100 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado pelo uso de arma de fogo
, argumentando que o disparo teve somente o propósito de afugentar a vítima, tanto que o réu atirou uma única vez, a curta distância, e, em seguida, dispensou a pistola.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial, o acusado Wagton admitiu a prática delitiva, no entanto, negou que tenha tido a intenção de matar a vítima, sustentando que disparou para o alto. Enfatizou que sabe manusear armas de fogo e que a pistola ainda tinha munição para mais nove tiros, mas a dispensou no canteiro da avenida, logo após disparar, pois sua intenção era apenas assustar a vítima e consumar a fuga (Id 63371014).

Por outro lado, a vítima
Joaci Lucas de Franca da Silva
, tanto em sede policial quanto em juízo, afirmou que o apelante Wagton realizou o disparo da arma de fogo em sua direção, embora tenha asseverado que acreditava que o apelante não tinha a intenção de matá-lo (Id 63371014).

Quanto à tipificação do crime de latrocínio, tanto na forma tentada como na consumada, o doutrinador Cleber Masson esclarece que,
in verbis
:

“
Cuida-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida alheia. (...) se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada e aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado.
Com efeito, é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimento graves na vítima, sem desejar a sua morte ou aceitar o risco de provocá-la
(...)
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte especial’, Vol. II, 4ª ed., Editora Método: São Paulo, 2012, pp. 413-417).

Na hipótese, as provas amealhadas durante a instrução processual denotam que o agente disparou em direção ao ofendido Joaci, em evidente dolo homicida. Ademais, ainda que se pudesse cogitar que o réu não tinha a intenção de matá-lo, é inegável que assumiu o risco do resultado morte, já que apontou a arma de fogo para a vítima e acionou o gatilho a uma curta distância.

Com efeito, não obstante o apelante sustente que atirou para cima, oportuno destacar que a palavra da vítima ganha especial relevo nos crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios (STJ – HC n. 475.526/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 14.12.2018).

No caso, além de o ofendido prestar depoimento de forma coesa nas duas fases processuais, os seus relatos foram corroborados pela prova testemunhal, notadamente pelo depoimento da vítima
Edmilson Pereira
, confirmando que o apelante realizou o disparo na direção de Joaci durante a tentativa de fuga (Id. 63371014).

Dessa forma, do exame acurado dos autos, constato que a conduta dolosa do agente ficou evidenciada, pois, com o fim de subtrair coisa alheia móvel, empregou violência contra à pessoa ao atirar na direção da vítima, aceitando o risco de causar-lhe a morte.

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do crime em comento é prescindível a ocorrência ou não de lesão, e tampouco importa a sua natureza (leve, grave ou gravíssima), bastando apenas a comprovação da intenção homicida do agente.

Nesse sentido:

“
(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte,
bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no AREsp 672.486/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30.6.2015, DJe 3.8.2015) – destaquei.

Diante de tais considerações, fica nítido que a intenção inicial do acusado Wagton era subtrair coisa alheia móvel, mas, ao perceber que era perseguido pela vítima, atentou contra a sua vida, assumindo o risco de matá-la, intento que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que a condenação pelo crime de latrocínio tentado deve ser mantida.

Superada a tese desclassificatória, a defesa requereu a
readequação da sanção basilar
aplicada, haja vista a equivocada avaliação da culpabilidade do agente.

Da leitura da decisão condenatória, constato que a julgadora valorou a culpabilidade negativamente “
em razão da pluralidade de vítimas. O fato de o crime de roubo ter sido dirigido, a princípio, a vítima Edmilson, e os disparos de arma de fogo ter sido realizados contra o ofendido Joaci, com o intuito de matá-lo para garantir sucesso na empreitada criminosa, apesar de se tratar de crime único, nesta fase da dosimetria da pena, poderá ser considerada como fator negativo, já que foram envolvidas, diretamente, duas vítimas
”, justificativa idônea à exasperação da sanção basilar, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte (STF,
HC
n. 96736/DF).

Entretanto, a fixação da pena em 4 anos acima do mínimo se mostra desproporcional aos fatos perpetrados, especialmente porque a conduta do acusado, embora tenha atingido o patrimônio da vítima Edmilson, atentou apenas contra a vida de Joaci, motivo pelo qual reduzo a reprimenda basilar para
22 anos de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria, mantida a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, a defesa requereu a maior influência da atenuante da menoridade relativa, pleito que merece acolhimento, principalmente porque se trata de circunstância ínsita à personalidade do agente, considerada preponderante na forma do art. 67 do Código Penal.

Dessa forma, fixo a pena provisória em
20 anos de reclusão
, pela impossibilidade de aplicá-la aquém do mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

Em seguida, a defesa postulou a aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima, pois “
o denunciado, não conseguiu ter a posse, sequer por um segundo, dos bens subtraídos, eis que foi perseguido
” (
sic
).

Contudo, do acurado exame dos fatos, verifico que o réu consumou a subtração da coisa, visto que houve inversão da posse, porém, o resultado morte não foi atingido por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, temendo ser capturado pela Polícia Militar, preferiu continuar a fuga e cessou os disparos.

Nesse contexto, considerando o
iter criminis
percorrido, sobretudo o fato de ter disparado em direção da vítima a poucos metros de distância, entendo que a fração de 3/5 se mostra proporcional e suficiente ao caso, resultando na pena de
8 anos de reclusão
, que torno definitiva.

Não obstante a primariedade do acusado Wagton, considerando a quantidade de pena imposta e a acentuada culpabilidade do agente, estabeleço o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
25 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena-base imposta, aumentar a influência da atenuante da menoridade relativa e aplicar a minorante da tentativa na fração de 3/5, fixando a pena final em
8 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
25 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021